Tribunal: TJES
Processo: 5015080-46.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015080-46.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GODOY & BAPTISTELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA e outros

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO-GERENTE. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. CITAÇÃO POR EDITAL. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em ação de execução fiscal ajuizada pelo Estado do Espírito Santo, mantendo o redirecionamento da execução aos sócios da empresa executada e afastando alegação de prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios da empresa executada; (ii) verificar a validade da citação por edital diante do insucesso da citação pessoal no domicílio fiscal; (iii) analisar se ocorreu a prescrição intercorrente da pretensão executiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente é autorizado com base no art. 135, III, do CTN e no Tema 981 do STJ, quando constatada a dissolução irregular da empresa executada.

4. Presume-se a dissolução irregular da empresa que deixa de funcionar no endereço fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, nos termos da Súmula 435 do STJ, hipótese verificada no caso concreto diante da frustração do mandado de citação no endereço cadastrado.

5. É válida a citação por edital na execução fiscal quando frustrada a tentativa de citação pessoal, conforme autorizado pela jurisprudência do TJES e pelo art. 8º, III, da Lei nº 6.830/80, aplicando-se a Súmula 414 do STJ.

6. No caso, registra-se citação postal da sócia executada em junho de 2018 e citação editalícia da pessoa jurídica em novembro de 2019, com início de tentativa de localização de bens; ademais, em 14.12.2022 o exequente indicou imóveis à penhora, com determinação de expedição de mandado de penhora e avaliação, circunstâncias consideradas suficientes para afastar a prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O redirecionamento da execução fiscal é cabível quando configurada ou presumida dissolução irregular, nos termos dos arts. 134 e 135 do CTN, da Súmula 435 do STJ e do Tema 981 do STJ.

2. Frustrada a citação por Oficial de Justiça no domicílio fiscal indicado pelo contribuinte, é admissível a citação por edital na execução fiscal, nos termos do art. 8º, III, da Lei nº 6.830/80, conforme precedentes citados.

3. A prescrição intercorrente observa o rito do art. 40 da LEF e as teses do REsp 1.340.553/RS (Temas 566 a 571), sendo interrompida por citação efetiva e por medida constritiva efetiva, afastando-se seu reconhecimento quando houver atuação útil dentro do prazo.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 134 e 135, III; Lei nº 6.830/80, arts. 8º, III, e 40, §§ 1º a 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 435; STJ, Súmula 414; STJ, Tema 981; STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018 (Temas 566 a 571).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GODOY & BAPTISTELLA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA e REGINA MARCIA BAPTISTELLA DE GODOY contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória nos autos da ação de execução fiscal ajuizada pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, na qual o Magistrado de origem rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos ora agravantes.

Nas razões recursais de id. 15883760, os agravantes sustentam, em síntese, que: a) houve nulidade na citação por edital da empresa executada; b) ao se validar uma citação por edital sem o esgotamento dos meios de busca, o que se faz é suprimir essa garantia, tratando o devido processo legal como mera formalidade; c) a consequência direta da prematura citação por edital foi o indevido redirecionamento da execução fiscal à sócia administradora; d) a aplicação da Súmula 435 do STJ deve ser feita com parcimônia, apenas nos casos em que houver um conjunto de indícios robustos que apontem para a dissolução irregular, e não com base em um único ato falho; e) se o nome do sócio não consta da CDA, evidentemente que cabe à Fazenda Pública o ônus de provar a ocorrência de alguma das hipóteses do art. 135 do CTN; f) a execução fiscal foi atingida pela prescrição intercorrente; g) a manutenção da decisão recorrida pode gerar grave prejuízo financeiro e e) requerem a concessão do efeito suspensivo para reformar a decisão e extinguir a execução fiscal.

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo. (id. 15947117)

Contrarrazões ofertadas pelo recorrido, pugnando pelo não provimento do recurso. (id. 16842701)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 23 de janeiro de 2026.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, insurgem-se os recorrentes contra a decisão proferida nos autos da ação de execução fiscal ajuizada pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, na qual o Magistrado de origem rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos ora agravantes.

Após a devida apreciação dos autos, não vejo como possa me afastar das conclusões lançadas na decisão inicial constante no id. 15947117, invocando-as para fundamentar o não provimento do presente recurso.

A decisão agravada não evidencia qualquer equívoco, pois o juízo de origem agiu corretamente ao afastar as alegações dos excipientes, ora agravantes.

O Código Tributário Nacional autoriza o redirecionamento da execução aos sócios nas hipóteses previstas nos art. 134 e 135, fixando o STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 981), que “
O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN
.”

Por sua vez, conforme enunciado da Súmula 435 do STJ, “
presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente
”.

De fato, como reconhecido pelo magistrado de 1º grau, “
em consulta às CDA’s (ID nº 137617), que consubstanciam a presente execução fiscal, verifica-se que o endereço cadastrado da empresa executada consiste na Rodovia BR262, S/N, Sala 02, Marcílio de Noronha, Viana/ES. Por conta disso, verifica-se que o mandado de citação (ID nº 195051) foi direcionado ao endereço supracitado, sendo que, todavia, o oficial de justiça constatou a impossibilidade de visualizar o imóvel indicado, bem como, em consulta aos transeuntes no local, estes informaram que não conheciam a empresa executada. Como é cediço, é dever do contribuinte manter atualizado seu endereço fiscal perante as autoridades competentes, por se tratar de obrigação tributária acessória
.”.

Logo, o redirecionamento da execução fiscal no caso em análise encontra respaldo no enunciado sumular nº 435 do STJ.

Além disso, sendo infrutífera a diligência de citação por Oficial de Justiça realizada no endereço cadastral do contribuinte, fica autorizada sua citação ficta. Afinal, nos termos do entendimento deste e. TJES, frustrada a citação por Oficial de Justiça na execução fiscal, fica autorizada a citação por edital:

Não há que se falar na necessidade de realização de outras diligências prévias para a localização do executado quando houve a tentativa de citação deste por meio de oficial de justiça, na medida em que essa diligência infrutífera no endereço indicado pelo contribuinte já permite que o exequente promova a citação ficta. Súmula nº 414 do STJ.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 100210027627, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2021, Data da Publicação no Diário: 04/08/2021)

“(...)
frustradas as tentativas de citação do executado por meio de oficial de justiça, especialmente quando este indica que não localizou a devedora no seu domicílio tributário e não há notícia de seu atual paradeiro, fica autorizada a utilização da citação por edital, conforme disposto no art. 8° inciso III, da Lei nº 6.830/80. Com efeito, esta Corte de Justiça tem se manifestado reiteradamente no sentido que a frustração da tentativa de citação do executado por Oficial de Justiça é condição suficiente para conferir validade à citação por edital.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 100210002042, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2021, Data da Publicação no Diário: 13/08/2021)

Tampouco há que se falar em prescrição intercorrente.

A
temática da prescrição intercorrente do crédito tributário foi matéria afetada na temática dos repetitivos pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553, ocasião em que foram firmadas teses vinculantes dos Temas 566, 567, 568, 569, 570 e 571, cujo acordão restou assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2.

Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4.
Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.)

A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.)
O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)

Diante disso, nota-se que o STJ entendeu que o início da prescrição intercorrente se dá, automaticamente, na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

Todavia, entendeu também que a efetiva constrição e a efetiva citação, ainda que editalícia, são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente.

Deste modo infere-se do
iter
procedimental que a citação postal da sócia executada ocorreu em junho de 2018 e a citação editalícia da pessoa jurídica deu-se em novembro de 2019, sendo iniciada a tentativa de localização de bens penhoráveis.

Com efeito, conforme dispõe o art. 40 da Lei de Execução Fiscal:

"Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§ 5º A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4º deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda."

Extrai-se da leitura do art. 40, caput e § 2º, que, quando não localizado o devedor ou bens penhoráveis deste, o Juízo ordenará a suspensão do processo pelo prazo máximo de um ano. Após este período, ordenará o arquivamento dos autos.

Assim, a prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, § 4º, da Lei federal nº 6.830/30, somente se configura após o decurso do prazo de cinco anos, sendo necessário considerar que, durante o período de suspensão, não corre tal prazo.

É a orientação vinculante firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema 566: “
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”.

Lado outro, consoante delimitado na tese vinculante firmada no Tema 567,
“Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável”
.

Além disso,
uma das teses firmadas em sede de repetitivos pelo e. STJ no julgamento do
REsp 1.340.553/RS explicitou que
“[...]
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.[...]”

Tem-se, portanto, que no caso em análise não se operou o fenômeno da prescrição pois, analisando o andamento processual da ação originária verifica-se que na petição datada de 14.12.2022 o exequente indicou à penhora alguns imóveis, sendo determinada a expedição de mandado de penhora e avaliação, tudo dentro do prazo prescricional, o que inviabiliza o reconhecimento da ocorrência de prescrição.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.